Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0705653-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AURIMARCIO NOGUEIRA ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por AURIMARCIO NOGUEIRA ALVES em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 55812915, p. 230-233) que, diante da superveniência de nova condenação, unificou as penas no regime fechado, em razão da reincidência (execução única n. 0020729-11.2015.8.07.0015). A Defesa Técnica (Defensoria Pública), nas razões recursais (ID 55812915, p. 292-296), esclareceu que a hipótese é de superveniência de nova condenação, quando já se encontrava em curso execução penal. Sustentou que, após o somatório das penas, a pena remanescente foi inferior a 8 (oito) anos e, portanto, o regime fechado estabelecido pelo Juízo das Execuções violaria o artigo 111 da Lei n. 7.210/84. Asseverou que, conforme parágrafo único do artigo 111 da Lei n. 7.210/84, o juízo das execuções deverá observar somente o quantum das penas em curso na execução. Argumentou que a reincidência não pode ser empregada duas vezes para fins de fixação do regime prisional e, portanto, requereu a fixação do regime semiaberto. Em contrarrazões (ID 55812915, p. 303), o Ministério Público pleiteou a manutenção da decisão agravada. A decisão foi mantida (ID 55812915, p. 307). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 56527262). É o relatório. Decido. Em consulta atualizada aos dados do processo de execução penal referência (SEEU n. 0020729-11.2015.8.07.0015), verificou-se que, em 16-outubro-2023, a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais deferiu a progressão ao regime semiaberto, bem como concedeu ao sentenciado o trabalho externo (mov. 241.1): Em análise a progressão ao regime semiaberto com benefícios externos. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pedido comporta acolhimento em parte. Com efeito, o requisito objetivo para a progressão foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Pelos mesmos fundamentos, vale dizer, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, CONCEDO ao sentenciado o TRABALHO EXTERNO. (Grifo nosso). Assim, diante da atual situação processual executória do apenado, o qual cumpre pena em regime semiaberto, não subsiste mais interesse no presente recurso, haja vista que, mesmo que por fundamento diverso, objetivava a fixação do regime semiaberto, o que já foi deferido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, diante da prejudicialidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 8 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator